Tribunal: TJDFT
Processo: 0702750-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0702750-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS MEDICOS DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o agravante, Sindicato dos Médicos do Distrito Federal, para se manifestar sobre a eventual perda do objeto do presente recurso (CPC 10). Prazo: 5 dias. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação (Lei 7347/1985 5 § 1; CPC 178). Em seguida, retornem os autos conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator